Tribunal: TJMT
Processo: 1022224-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022224-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SOLY IARA RAMOS DA SILVA - CPF: 062.407.531-14 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “
REFORMATIO IN PEJUS
”. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não é razoável que, ante a natureza do serviço, que a reclamante se limite a apenas informar que não conhece a origem do débito negativado pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “
reformatio in pejus
”.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
parte reclamante
em face da sentença que de
parcial procedência
dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos, ante a ausência de comprovação da relação contratual, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

Em contrarrazões a reclamada suscita preliminar de ofensa à dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes, e existência de danos morais indenizáveis
.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa.

A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta
extrato de negativação
e, como
comprovante de endereço
,
fatura da reclamada em nome de terceiro, datada de maio/2021 (ID. 125315994).

A reclamada em sua defesa afirma que a autora é titular da
UC n. 966062-2, instalada na Rua João Albuquerque, casa 01, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT - Atrás da UNEMAT
, colacionando à defesa a ficha de cadastro e histórico de consumo.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e,
diante da indicação da existência de um débito e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria a reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada
à época dos débitos
e a sua adimplência com relação as faturas.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar nos autos que, na época dos débitos discutidos –
mas especificamente abril/2020
, residia no imóvel informado na inicial. Por fim, o comprovante de endereço em nome de terceiro encontra-se desacompanhado de declaração da titular da UC de que comprove que a autora reside, de fato, no citado endereço.

Assim, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo que deveria ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso, em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022